Tribunal: TJDFT
Processo: 0722380-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSENTES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DA RÉ. DESATENDIMENTO. REGISTRO DO BEM EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Não se concede a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, no caso concreto, a probabilidade do direito não se faz presente, situação motivadora do não provimento do recurso.
2. O art. 321, caput, do CPC, impõe que quando a petição inicial apresentar irregularidade ou defeito, o Juiz determinará a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias. O parágrafo único desse mesmo dispositivo processual estabelece que o Juiz indeferirá a inicial, se não atendida a determinação de emenda no prazo assinalado.
3. Na ação de busca e apreensão verificando-se que o veículo automotor alienado fiduciariamente encontra-se registrado no DETRAN em nome de terceira pessoa estranha à relação processual, inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do processo, considerando em tese que, a parte legítima para integrar o polo passivo da demanda é a pessoa em cujo nome o bem está registrado.
4. A não comprovação do registro de propriedade do veículo objeto da alienação fiduciária em nome do réu junto ao órgão de trânsito, é cabível o indeferimento da petição inicial com a extinção prematura do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.